Tribunal: TJSP
Processo: 1021572-81.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONDOMÍNIO. Hipótese em que a transferência da posse à compromissária compradora ocorreu há mais de dezessete anos. Condomínio que de tudo estava ciente, tanto que a incluiu no posso passivo, em emenda específica, apontando-a como ocupante da unidade devedora. Tese repetitiva que se firmou no Tema 886 do STJ, não formalmente revogada ou alterada, que deve prevalecer. Teoria da dualidade do

Ementa:
CONDOMÍNIO. Hipótese em que a transferência da posse à compromissária compradora ocorreu há mais de dezessete anos. Condomínio que de tudo estava ciente, tanto que a incluiu no posso passivo, em emenda específica, apontando-a como ocupante da unidade devedora. Tese repetitiva que se firmou no Tema 886 do STJ, não formalmente revogada ou alterada, que deve prevalecer. Teoria da dualidade do vínculo obrigacional afastada. Precedentes desta Câmara. Pedido improcedente quando à apelante. Sucumbência invertida e redimensionada neste capítulo. Recurso provido.